Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-73.2010.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000644-73.2010.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RILZA MAIAVE SILVA QUINTEIRO e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, RODRIGO MAIA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DOS MUTUÁRIOS. SUSPENSÃO LEGÍTIMA DE DESEMBOLSOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito rural, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do título, ao fundamento de ausência de prova do alegado descumprimento contratual pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal diante de alegada hipossuficiência superveniente; (ii) estabelecer se a cédula de crédito rural é inexigível em razão de suposto descumprimento contratual pelo banco, à luz da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração na capacidade econômica da parte, produzindo efeitos ex nunc e não retroagindo para alcançar despesas pretéritas.

4.

A exceção do contrato não cumprido exige a demonstração de adimplemento da própria obrigação pela parte que a invoca, nos termos do art. 476 do Código Civil.

5.

O contrato de crédito rural envolve obrigações recíprocas, sendo a liberação de parcelas condicionada à correta aplicação dos recursos anteriormente recebidos.

6.

Os relatórios de fiscalização evidenciam a aplicação parcial e irregular dos valores liberados, caracterizando inadimplemento dos mutuários desde a fase inicial do contrato.

7.

A suspensão de novos desembolsos pelo banco decorre do descumprimento contratual dos próprios apelantes, constituindo exercício regular de direito e não inadimplemento.

8.

A prova testemunhal não afasta a causa do inadimplemento, limitando-se a demonstrar consequências do insucesso do empreendimento.

9.

A exceção do contrato não cumprido milita em favor da instituição financeira, preservando a exigibilidade do título executivo.

10.

A frustração do empreendimento não afasta a obrigação de pagamento quando atribuível à conduta dos próprios mutuários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça concedida em grau recursal possui efeitos ex nunc, não alcançando despesas pretéritas. 2. A exceção do contrato não cumprido exige prova de adimplemento da parte que a invoca. 3. A aplicação irregular de recursos em contrato de crédito rural legitima a suspensão de novos desembolsos pela instituição financeira. 4. O inadimplemento do mutuário mantém a exigibilidade da cédula de crédito rural.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 98, § 3º, 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2541334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2282332/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000644-73.2010.8.05.0099
, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibotirama/BA, em que figuram como Apelantes
OLIVAL BASTOS QUINTEIRO e RILZA MAIAVE SILVA QUINTEIRO
e como Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA